Tribunal: STF
Processo: RE 1502606
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):



    “Apelação Cível — Embargos à execução — Impugnação ao Cumprimento de sentença — Excesso de Execução — Aplicação da lei 11.960/09 e Súmula 17 do STF - Improcedência — Inconformismo — Inadmissibilidade — o Julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 reconhecendo a inconstitucionalidade do § 12 do art. 100 da CF e, por arrastamento, do art. 5° da Lei n° 11.960/09, impedindo sua aplicação no presente caso - A Súmula n° 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior — Recurso improvido ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 97; e 100, §5º e §12, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Aduz-se que (eDOC 15, p. 5-6, 10):



    “O v. Acórdão recorrido afastou expressamente a aplicabilidade da Lei Federal n. 11960/09 com base em dois fundamentos: a) que o caso é disciplinado por lei especial (qual seja, o Decreto-lei 3364/41); e b) que as ADI's 4425 e 4357 teriam declarado, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5% daquele diploma (justamente o artigo que modificou a redação do artigo l°-F, da Lei Federal n. 9494/97).



     Ocorre que, ao afastar a aplicabilidade da Lei Federal n. 11960/09 no caso com base na inconstitucionalidade de seu artigo 5% declarada no bojo das ADI's supra mencionadas, este E. Tribunal olvidou-se tanto da ausência de modulação de efeitos do julgamento daquelas ações constitucionais, como também da decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques do E. STJ no AREsp 26.716-SP, sobrestando os recursos em que se debate a incidência imediata de tal diploma até que sobrevenha decisão do E. STF a respeito da modulação de efeitos das ADIs. 



    (...)



    Ao afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1° F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5° da Lei Federal 11.969/2009, o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5°, XXIV,que fixa o princípio da justa indenização, como também o artigo 100, § 12, da CF/88.”



    Em juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão inatacado. Reproduzo a ementa (eDOC 21):



    “APELAÇÃO -- Recursos Extraordinário e Especial — Juízo de retratação --- Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença -- Extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC — Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) — Adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE n° 870.947/SE (tema o 810) e, ainda, ao do E. STJ REsp n° 1.492.221/PR (tema 905) inadmissível, pois perduram os fundamentos do acórdão atacado, no sentido de que já foi pago integralmente o precatório, nada restando a pagar, não se pode retornar ao passo vencido, para rediscutir o que já foi liquidado e satisfeito, afrontando, inclusive, a coisa julgada. DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado. ”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, autuados como ARE 1.455.823, e a Ministra Rosa Weber, Presidente, determinou sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 1.037 (eDOC 40). 



    A 1ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve incólume o acórdão anterior. Reproduzo a ementa do julgado (eDOC 43):



    “APELAÇÃO — Recursos Extraordinário e Especial — Juízo de retratação — Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença — Extinção da execução , nos termos do art. 794, I, do CPC — Retorno dos autos apenas para reexame em face do tema 1037 do E. STF -- Ausência de conflito entre a tese e o entendimento do v. acórdão - Desnecessidade de adequação - DECISÃO NÃO RETRATADA.” 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, originária de ação desapropriatória, realizado inicialmente conforme o art. 33 do ADCT. Colho respectivo trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 4-5): 



    “Tenha-se em conta, ainda, que a Súmula no 17 foi publicada em 2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior, como no presente caso. Neste sentido: 



    "Alterações posteriores não podem retroagir para modificar situações consolidadas no passado. O contrário, agride a segurança jurídica, a argamassa a unir toda a atividade administrativa e seu relacionamento com os cidadãos, definida por Canotilho como um dos princípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito, intimamente ligada às demais proposições constitucionais, especialmente aos princípios da legalidade, moralidade, finalidade, boa fé ou confiança ("Direito Constitucional", Coimbra: Almedina, 1991, p.384). O preâmbulo constitucional, ao fixar o objetivo da instituição do Estado Democrático, coloca a segurança como um dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos e, no "caput" do art. 5° garante a inviolabilidade do direito à segurança, de modo amplo, mas do qual sobressai a segurança jurídica, a garantir a estabilidade das relações jurídicas. Dela decorre, especialmente, o reconhecimento de que não se pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º XXXVI, da Constituição). Assim, não era caso de aplicação da Súmula Vinculante n° 17, do E. STF, de 27/09/09, posterior, inclusive, aos embargos contra os cálculos de sucumbência, de 31/08/09. (AR n°0038150- 95.2009.8.26.0564/50000- Voto n° 16.495- Rel. Francisco Vicente Rossi).”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362, .sendo reconhecidos válidos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente